Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-73.2023.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-73.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), CELSO LUIZ HASS DA SILVA - CPF: 021.437.568-44 (ADVOGADO), MAYARA MARTINS WENTZ - CPF: 021.608.641-88 (APELANTE), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ CALGARO JUNIOR - CPF: 050.965.991-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURADORA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA. CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS EX NUNC.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 9.150,31, correspondente à indenização paga ao segurado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11.03.2022, envolvendo veículo segurado GM/S10 e veículo VW/UP de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita e quais os seus efeitos temporais; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se a prova dos autos demonstra a culpa do condutor réu pelo acidente de trânsito; e (
iv
) definir se a proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justiça gratuita deve ser deferida quando a parte afirma não possuir condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família e não há nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, produzindo efeitos
ex
nunc quando requerida no curso do processo.

4.
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção.

5.
O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a parte não especifica quem seria a testemunha arrolada nem qual conhecimento ela teria sobre os fatos controvertidos.

6.
O condutor que pretende executar manobra deve certificar-se previamente de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via, conforme o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

7.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido. Justiça gratuita deferida com efeitos
ex
nunc.

Tese de julgamento
: 1. A justiça gratuita requerida no curso do processo produz efeitos
ex
nunc
quando deferida. 2. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes ao julgamento e a parte não especifica a pertinência da prova pretendida. 3. O condutor que realiza mudança de faixa sem se certificar da segurança da manobra responde pelos danos causados ao veículo que trafegava na faixa interceptada. 4. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 98, 99, § 2º, 370 e 371; CC, art. 398; CTB, art. 34; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR; STJ,
AgInt
no
AREsp
1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022,
DJe
20.06.2022; STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23.04.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2091428/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação de ressarcimento de danos
julgada procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de
“
R$ 9.150,31, sendo R$ 344,00 corrigidos desde 23/02/2023 e R$ 8.806,31 corrigidos desde 06/03/2023, pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (11/03/2022), nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
”, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Os apelantes pugnam pela concessão da

justiça gratuita
.

Suscitam preliminar de c
erceamento de defesa devido ao indeferimento da prova testemunhal
. No mérito, afirmam a au
sência de comprovação da culpa exclusiva do condutor

segurado
.

Defende que seja afastada a
responsabilidade solidária da proprietária
do veículo, e a ine
xistência de
comportamento contraditório.

Contrarraz
ões no Id.
374171405
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar

as

custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão,
o que não ocorre neste caso.

Contudo, ainda que
o requerimento possa ser feito
a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos

ex

nunc
, ou seja,

alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores

(STJ
–
AgInt

nos

EDcl

nos

EDcl

no

AREsp
: 1861703/PR).

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão, o deferimento é ato que se impõe, porém com efeitos
ex
nunc.

A seguradora ajuizou ação de ressarcimento alegando que, em 11/03/2022, o veículo GM/S10 segurado por ela foi
atingido
pelo veículo VW/UP de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo réu. Segundo a inicial, o condutor réu realizou manobra de mudança de faixa da direita para a esquerda, invadindo a trajetória do veículo segurado. A seguradora indenizou seu segurado em R$ 9.150,31 e, sub-rogada nos direitos deste, pleiteou o ressarcimento.

Os apelantes
suscitam preliminar de cerceamento de defesa.

P
elo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo,
avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda. Além disso,
os
apelante
s
não especific
aram que
m
é a testemunha arrolada
, e qual seu conhecimento sobre a situação dos autos,
o que impede o acolhimento do pedido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedidode produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022) (grifei)

Rejeito a preliminar
.

No mérito, a
responsabilidade civil dos réus está plenamente demonstrada. O boletim de ocorrência
registrado pelos condutores envolvidos no acidente evidencia que decorreu de
manobra de mudança de faixa
efetuado pelo apelante, que trafegava na pista da direita, e
cruzou a faixa da esquerda para fazer conversão naquela direção,
ocasionando
a colisão.

As fotografias dos danos corroboram esta versão: o veículo segurado apresenta avarias na lateral dianteira direita, enquanto o veículo dos réus tem danos na lateral esquerda, configuração compatível com a mudança de faixa confessada.

O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro é claro:
"O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via"
.

O réu Marcos tinha o
dever de cautela
ao realizar a mudança de faixa, devendo aguardar momento seguro para a manobra. Ao não observar este dever, interceptou a trajetória do veículo segurado, causando a colisão.

A alegação de excesso de velocidade do veículo segurado, além de não comprovada, não afasta a responsabilidade dos réus, pois cabia ao condutor réu aguardar a passagem do outro veículo antes de mudar de faixa.

Quanto à responsabilidade solidária da proprietária do veículo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidade de que, em caso de acidente,
o proprietário possui responsabilidade solidária com o condutor
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
MORTE DE VÍTIMA. JUÍZO DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE CONDUTA, DANO, NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA. DIREÇÃO PERIGOSA. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JULGADOS DESTA CORTE. 1. Ação de indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito que causou a morte da
vítima .
2. A absolvição no juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor. Julgados desta Corte. 3.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

Julgados. 4. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2091428 MA 2021/0395756-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)

Por fim, o
s danos materiais estão comprovados pelas notas fiscais e comprovantes de pagamento
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao
s
apelante
s
, com a ressalva de que possui efeito
ex
nunc
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026